Tribunal: STF
Processo: RE 1591989
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 
I. CASO EM EXAME: Apelações cíveis interpostas pela parte autora e pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista, sem condenação em honorários advocatícios. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. No recurso da parte autora, a questão em discussão consiste na condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade. 2. No recurso do Estado, a questão em discussão é a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento, alegando que a obrigação seria exclusiva da União e do Município, conforme o Tema 793 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema 793/STF), sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou entendimento no sentido de que: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
Por força da decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC (Tema 1234 do STF), ainda deverá ser aplicado ao presente recurso as definições contidas na decisão proferida na Tutela Provisória Incidental do Tema 1234, notadamente considerando a data de ajuizamento da ação movida pela parte autora. 
Com efeito, diante da orientação firmada na Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, no caso sub examine, tem-se que, por se tratar de método não incorporado no SIGTAP, a presente ação deve ser processada e julgada pelo Juízo Estadual. 
Logo, não há falar em inclusão do ente estatal e da União no polo passivo da presente ação, tampouco em ilegitimidade do ente municipal, sendo responsáveis os entes demandados pelo fornecimento do tratamento postulado, notadamente por força da responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual.
No caso dos autos, verifica-se que a parte autora demonstrou os requisitos elencados no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ), razão pela qual imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. 
2. Hipótese dos autos em que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 85, § 8º, do CPC/15, notadamente considerando, ainda, o princípio da causalidade. A fixação dos honorários advocatícios, com base no § 8º do artigo supracitado, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo ser fixada por apreciação equitativa do juiz. Com efeito, o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, não viola as diretrizes definidas no Tema 1.076 do STJ, bem como ao disposto nos parágrafos 6º-A e 8º-A, do art.85, do CPC, inseridos pela Lei n. 14.365/2022.
O processo que deu origem à tese firmada no Tema 1076 não versava acerca de tratamento de saúde, mas sim de execução fiscal de créditos tributários, razão por que tratou-se de honorários em demanda cuja pretensão possui valor certo ou liquidável, bem como de proveito econômico aferível, diferentemente do caso dos autos em que se busca à proteção ao direito à vida, cujo valor será sempre inestimável. Ao depois, a questão restou sedimentada com a tese firmada no Tema 1313 do STJ, no sentido de que; ‘Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC’. 
IV. DISPOSITIVO: 
Recurso do Estado desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios, atualizados pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: (...) APELO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 7-8, e-doc. 87).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 23, o inc. I do art. 109 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral. Argumenta que “a parte recorrida alega ser portadora de transtorno de espectro autista e, em razão disso, postula a condenação do Estado e do Município de Coronel Bicaco ao fornecimento de tratamento Multidisciplinar pelo método ABA, metodologia específica não incorporada ao SUS” (fl. 2, e-doc. 89).

Ressalta que “o acórdão recorrido concluiu pela solidariedade dos entes públicos, em que pese registre que a pretensão da parte autora engloba pedido relativo a tratamento não incorporado ao SUS (método Applied Behavior Analysis – ABA)” (fl. 5, e-doc. 89).
 
Assevera que, “no caso de métodos específicos para tratamento de autismo (ABA, Ayres, Bobath, Denver entre outros), inexiste qualquer portaria do Ministério da Saúde que os tenha incorporado ao rol de procedimentos do SUS, tampouco há registro de submissão formal dessas tecnologias à avaliação da CONITEC. A ausência desses atos administrativos formais comprova, de modo inequívoco, que os métodos pleiteados constituem tecnologias não incorporadas ao sistema público de saúde, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do item ‘v’ do Tema 793, que determina a obrigatória participação da União no polo passivo” (fl. 6, e-doc. 89).

Realça que “deve ser aplicado o Tema 006 da Repercussão Geral, precedente que consolidou entendimento de que o fornecimento de tecnologias não incorporadas ao SUS, como o método específico postulado, é excepcional, cabendo ao autor o ônus de comprovar a presença de 6 requisitos cumulativos”. Salienta que “o STF concluiu que será nula a decisão que desconsiderar a necessidade observância de tais balizas. Nessa linha, a decisão judicial, obrigatoriamente, deverá aferir a presença dos requisitos previstos na tese fixada no Tema 006/STF, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação” (fl. 14, e-doc. 89).

Assinala que “não há demonstração alguma, sob encargo probatório autoral, do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 006/STF acerca do pedido de método específico” e, “como definiu o STF, um simples laudo médico não pode fundamentar isoladamente a decisão de deferimento de tratamento não incorporado ao SUS”  (fls. 14-15, e-doc. 89).

Anota que “o STF, ao apontar a consulta prévia ao NatJus como essencial para aferir a possibilidade de fornecimento judicial de tratamento não incorporado, sob pena de nulidade da decisão judicial que não o faça, consagra a utilização da ferramenta como balizador fundamental para concessão ou não do tratamento postulado” e, “demonstrada a violação aos artigos 2º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, na forma como interpretados pelo STF ao apreciar os Temas 1234 e 006 da Repercussão Geral, merece provimento o presente Recurso Extraordinário, a fim de afastar a obrigação do ente público de fornecer o tratamento postulado, não incorporado ao SUS”  (fl. 16, e-doc. 89).

Pede seja provido o presente recurso, para que “seja aplicado o Tema 793 da Repercussão Geral para reconhecer a necessidade de que a União componha o polo passivo, com a consequente competência da Justiça Federal para julgar demanda em que postulado tratamento de saúde não incorporado ao SUS” (fl. 16, e-doc. 89).

3. Em juízo de admissibilidade, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Região assim se manifestou:
“In casu, tratando-se de fornecimento de tratamento multidisciplinar, inaplicáveis, pois, os referidos precedentes qualificados [Temas 6 e 1.234]. (...)
No caso em foco, o Órgão Julgador, não obstante tenha destacado que o tratamento em discussão ‘ainda não foi incorporado no SIGTAP’ e que no Tema 793, ‘o egrégio STF, não obstante reafirme a solidariedade existente entre os entes da Federação nas demandas por tratamento de saúde, exige do julgador que avalie, conforme as divisões e atribuições administrativas e de funcionamento do SUS, qual ente público seria o responsável pelo custeio da obrigação de saúde, para fins de integrar o polo passivo da ação’, negou provimento ao apelo do Estado do Rio Grande do Sul, deixando de especificar a qual ente federado caberia o cumprimento da obrigação, bem como de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de sorte que a decisão destoa, em linha de princípio, do aludido paradigma. 
No aspecto, pois, ‘uma vez que, no julgamento do recurso de sua competência, o órgão prolator do acórdão recorrido considerou a tese de repercussão geral em apreço, tem-se por desnecessária a devolução dos autos para possível retratação, superado o comando do art. 1.030, II, do CPC’ (AgRg no RE no HC n. 703.063/RS, Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do STJ, j. 18/6/2023, DJe 20/06/2023)” (fls. 2-3, e-doc. 91).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

A controvérsia posta nos presentes autos refere-se à inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance, nestes termos:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se também a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

6. O Rio Grande do Sul alega que “a ausência desses atos administrativos formais comprova, de modo inequívoco, que os métodos pleiteados constituem tecnologias não incorporadas ao sistema público de saúde, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do item ‘v’ do Tema 793, que determina a obrigatória participação da União no polo passivo”. Argumenta que “não há demonstração alguma, sob encargo probatório autoral, do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 006/STF acerca do pedido de método específico” e pede seja provido o presente recurso, para que “seja aplicado o Tema 793 da Repercussão Geral para reconhecer a necessidade de que a União componha o polo passivo, com a consequente competência da Justiça Federal para julgar demanda em que postulado tratamento de saúde não incorporado ao SUS” (fls. 6, 14-15 e 16, e-doc. 89).

7. Na espécie vertente, buscou-se a condenação da União, do Rio Grande do Sul e do Município de Coronel Bicaco/RS ao fornecimento de tratamento médico multidisciplinar com metodologia ABA para menor com transtorno do espectro autista – TEA (CID 10:F84.0 – CID 11: 6A02.5). 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados). 

Em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto  para os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos casos de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça eletrônico (19.9.2024).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fez a ressalva no sentido de que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu também ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).
Tem-se, portanto, que a espécie em exame não está abrangida pelo assentado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não ser caso de fornecimento de medicamentos, mas de tratamento médico multidisciplinar com metodologia ABA. Assim, analisa-se a controvérsia com fundamento no Tema 793 da repercussão geral.

8. Ao reconhecer que “não há falar em inclusão da União no polo passivo da presente ação, tampouco em ilegitimidade do ente estatal, sendo responsáveis os entes demandados pelo fornecimento do tratamento postulado, notadamente por força da responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios” (fl. 4, e-doc. 87), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realizou a adequada e correta aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.

Ademais, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federados na espécie em exame, mantida a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia posta nestes autos com fundamento nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

Para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada na origem, no sentido da necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado, por “considerar o laudo juntado no evento 10, COMP3, bem como pelo parecer da APAE juntado no evento 42, COMP2” (fl. 5, e-doc. 87), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora